Tribunal: TJES
Processo: 5014221-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014221-30.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: THIAGO VELOSO PEREIRA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014221-30.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: THIAGO VELOSO PEREIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO REPETIDA DO PERÍMETRO DE MONITORAMENTO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Thiago Veloso Pereira Silva contra decisão da Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que revogou o regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, e indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, em razão de descumprimento reiterado das condições impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento dos limites impostos pelo monitoramento eletrônico pode ser afastado diante da alegação de estado de necessidade financeira; (ii) estabelecer se é proporcional e razoável a revogação do benefício e o indeferimento da progressão diante da prática de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 146-D da LEP autoriza a revogação da monitoração eletrônica quando o condenado violar os deveres impostos ou cometer falta grave, circunstância verificada no caso concreto.

A alegação de estado de necessidade financeira não afasta a configuração da falta grave, pois o apenado admitiu ter descumprido as condições impostas, agindo de forma incompatível com a disciplina e a responsabilidade exigidas para a manutenção do benefício.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a violação injustificada da zona de monitoramento configura falta grave, legitimando a revogação do benefício e o indeferimento da progressão de regime prisional.

O regime semiaberto harmonizado pressupõe maior confiança na autodisciplina do condenado, de modo que a frustração reiterada das condições impostas compromete a finalidade da execução penal e justifica a decisão da magistrada de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento reiterado dos limites do monitoramento eletrônico configura falta grave, ainda que alegado estado de necessidade financeira.

A violação das condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado autoriza a revogação do benefício e a negativa de progressão ao regime aberto.

A decisão que reconhece a falta grave e indefere a progressão atende ao disposto nos arts. 146-C e 146-D da LEP e está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 146-C e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 5017197-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no HC 973.850/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014221-30.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: THIAGO VELOSO PEREIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
THIAGO VELOSO PEREIRA SILVA
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que revogou o benefício do regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, e indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto.

Em suas razões recursais, a douta defesa requer a reforma a decisão agravada, a fim de impedir o reconhecimento da falta grave, alegando ausência de dolo de fuga ou de desrespeito deliberado às condições, agindo o apenado em estado de necessidade, bem como a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade da medida adotada pelo Juízo da Execução.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que o apenado foi beneficiado com a concessão do regime Semiaberto Harmonizado, para cumprir sua pena em regime domiciliar, mediante utilização de equipamento de monitoração eletrônica, após sua inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Vale esclarecer que o Projeto Liberdade Restaurativa vem sendo implementado pela Vara das Execuções Penais de Vila Velha, com o intuito de melhor atender os fins da execução e em atenção à superlotação do Sistema Carcerário, permitindo assim, uma melhor reinserção do apenado na sociedade.

Entretanto, para conseguir desafogar o sistema prisional e também efetivar os direitos dos reeducandos, cumprindo com o que determina a Constituição, os tratados internacionais, a Lei de Execução Penal e a jurisprudência, o projeto se desenvolve mediante o cumprimento de determinados requisitos.

No caso em análise, restou demonstrado que, por diversas vezes, o reeducando deixou de cumprir tais requisitos, violando sua zona de monitoramento.

Ao se manifestar, o agravante reconheceu o descumprimento das condições impostas, no entanto, alegou ter agido em razão de extrema necessidade financeira, realizando serviços esporádicos como “motoboy” autônomo, com o objetivo de prover seu próprio sustento e o de seu filho.

O art. 146-D da Lei de Execuções Penais dispõe que
“a
monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”
.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, suas justificativas não foram capazes de excluir sua culpa relativamente à violação aos deveres impostos.

Assim, uma vez que não foram demonstrados o comprometimento e a responsabilidade esperados, a magistrada de piso corretamente revogou o benefício e, indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto.

Como bem consignado nas contrarrazões recursais,
“
o trabalho exercido pelo reeducando é itinerante, o que se torna um dificultador para a fiscalização do preso e acesso ao local no momento da prestação de serviço”.
A peça Ministerial registra ainda, que o regime de pena do recorrente é
“incompatível com a permissão para que o apenado circule livremente em diferentes locais”
, sendo a vigilância do apenado
“de extrema importância para que seja constatado se este está cumprindo corretamente as condições exigidas ao benefício concedido”.

Portanto, tendo sido respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais e, levando-se em conta que houve violação dos deveres impostos ao apenado quando da concessão do benefício do semiaberto harmonizado, inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada
.

Sendo assim, agiu com acerto a Juíza da execução, uma vez que o reeducando frustrou a execução penal, com o rompimento do perímetro alcançado pela tornozeleira eletrônica, o que caracteriza a ausência de responsabilidade e disciplina deste.

No mesmo sentido colaciono os seguintes jugados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nulidade da decisão que determinou a regressão cautelar. Com lastro no poder geral de cautela, conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, em razão da suposta prática de infração grave, sem a exigência da oitiva prévia do condenado e da defesa. Precedentes do c. STJ. 2. Na hipótese, o agravante, por diversas vezes e sem qualquer justificativa, violou a zona de monitoramento, razão pela qual agiu com acerto a Magistrada ao determinar a regressão cautelar para o regime semiaberto. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50171974420248080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)

[...]
O descumprimento das condições e limites impostos ao monitoramento eletrônico configura falta grave.
[...]
(AgRg no HC n. 973.850/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Adequada, portanto, a decisão que, com base no artigo 146-C da LEP, reconheceu o ato de indisciplina, qual seja, descumprir as condições impostas para prisão domiciliar (semiaberto harmonizado) com monitoramento eletrônico e indeferiu o pedido de progressão de regime prisional.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.